Tribunal: TJMT
Processo: 1002647-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002647-73.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NELY BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 143.237.371-49 (EMBARGANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADOS 61,38%” – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DE OUTRAS CÂMARAS – CONTRADIÇÃO INTERNA – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDO.

1. Alegação de que o acórdão fez entendimento contrário à jurisprudência de outras Câmaras deste Sodalício.

2. Quando o CPC afirma ser possível a oposição de Embargos de Declaração em razão de contradição, está a dizer que a contradição é aquela que ocorre na própria decisão embargada, ou seja, é uma contradição interna.

3. Não se admite a comparação com outros julgados e outros casos, ainda que a situação jurídica seja a mesma. Logo, eventual
error in judicando
não pode ser objeto de Recurso de Embargos de Declaração.

4. A oposição de aclaratórios para fins de prequestionamento somente é admitido quando o acórdão é omisso ou contraditório.

5. Não se admite a oposição de Embargos de Declaração para rediscutir e reexaminar a matéria.

6. Recurso de Embargos de Declaração Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por NELY BOTLHO DE CAMPOS contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou as preliminares, no mérito não conheceu do Recurso de Apelação e, em sede de reexame necessário, retificou a sentença para julgar improcedente a ação, ante ao reconhecimento da prescrição.

O objeto do recurso era o recebimento de verba denominada “título em julgado incorporados 61,38%.”

Em suas razões (Id. 185485686), alega a Embargante contradição no acórdão, uma vez que contrário a outros julgados proferidos por outras Câmaras deste Sodalício.

Afirma que é uma relação de trato sucessivo e pretende o prequestionamento.

Não houve apresentação de c
ontrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 189159194.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A questão da prescrição foi expressamente debatida ao longo de todo o voto mérito, ocasião em foi exposto todos os motivos pelos quais ocorreu a prescrição no caso ora apresentado.

Para que não paire dúvidas, transcrevo do voto, onde as matérias foram expressamente decididas,
in verbis:

No presente, tem-se um direito questionado e reconhecido via Mandado de Segurança, cujo efeito patrimonial está sendo debatido na presente Ação Ordinária de Cobrança.

Desta forma, considerando o prazo prescrição para cobrança de dívida contra a fazenda pública é de 5 (cinco) anos e que a impetração de Mandado de Segurança é causa interruptiva do prazo prescrição, teria a Autora, ora Apelada, o prazo de dois e anos e meio para ingressar com Ação de Cobrança para pleitear eventual efeito pretérito, uma vez que interrompida a prescrição, esta volta a fluir pela metade, conforme preceituam os arts. 1o e 9o, do Decreto no 20.910/32,
in verbis:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. PRAZO DE DOIS ANOS E MEIO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA. ARTS. 1o E 9o DO DECRETO N. 20.910/1932. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de recurso de apelação em que o Tribunal de origem, dentre outras questões, reconheceu que a interrupção da prescrição, pelo ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação, beneficiou o recorrido, que propôs a presente ação antes do decurso da metade do prazo prescricional após o trânsito em julgado do writ. 2. O acórdão recorrido se posicionou em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir o prazo prescricional para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes. 3. Com o trânsito em julgado da ação mandamental, a parte interessada tem um prazo de dois anos e meio, conforme os arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/1932, para cobrar as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu a impetração do writ. 4. Não prospera a tese de que o período entre o trânsito em julgado do mandado de segurança e o ajuizamento da ação de cobrança deve ser descontado das parcelas vencidas, pois isso significaria que o mandado de segurança apenas suspende o prazo prescricional para a cobrança dos valores pretéritos, o que não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1955047/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 09/12/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL NOTURNO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – REJEITADA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INTERRUPÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS – REJEIÇÃO - PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO RECONHECIDO NO WRIT - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...)
A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.
(AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013). Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material. (...) (TJ/MT - N.U 0015424-30.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) (NEGRITEI)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO EXISTENTE- DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT –PROPOSITURA ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.) (TJ/MT - N.U 0104132-38.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPETRAÇÃO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA - COBRANÇA DAS PARCELAS PRETERITAS - INTERRUPÇÃO DO PRAZO - TRÂNSITO EM JULGADO - REINÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO - PRAZO PELA METADE – DOIS ANOS E MEIO – ARTIGO 9o DO DECRETO No. 20.910/32 - PROPOSITURA APÓS O DECURSO DO PRAZO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM - RECURSOS PREJUDICADOS - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE BASE. 1.[...]A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ." .Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016). 2. O ajuizamento da Ação de Cobrança de valores pretéritos, reconhecidos em Mandado de Segurança, após decorridos mais de dois anos e meio do trânsito em julgado da sentença nele proferida, impõe o reconhecimento da prescrição, ensejando a extinção do feito na origem. 3. Sentença retificada integralmente - Apelos prejudicados. (TJ/MT - N.U 0004691-55.2013.8.11.0055, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/02/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO AO REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NULIDADE DA SENTENÇA - FUNDAMENTAÇAÇO ADEQUADA E INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA - REJEIÇÃO - PARCELAS PRETÉRITAS - REDISCUSSÃO DO DIREITO AO REPOSICIONAMENTO - IMPOSSIBILIADE - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA. Consta da sentença todos os seus elementos essenciais, sendo o ato judicial devidamente fundamentado, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil. Não há que se falar na extinção sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada, da ação de cobrança ajuizada visando o pagamento de parcelas pretéritas cujo direito foi reconhecido em sede de mandado de segurança, uma que não se confundem os pedidos ou as causas de pedir das demandas. Uma vez reconhecido à autora, em ato judicial transitado em julgado, o direito ao reposicionamento na carreira a contar da sua posse, cabe tão somente, em sede de ação de cobrança, a condenação do ente estadual ao pagamento dos valores pretéritos.
A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, sendo que somente após o trânsito em julgado da decisão nela proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança das parcelas devidas.
(TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.120907-7/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 20/09/2021) (NEGRITEI)

No caso em apreço, em consulta ao sítio eletrônico deste Sodalício, verifica-se que o Mandado de Segurança Coletivo no 37.063/2005,
transitou em julgado no dia 12/03/2012
, conforme certidão lançada no dia 29/03/2012 dos andamentos processuais.

Já a presente Ação Ordinária de Cobrança foi proposta em 28/01/2022, conforme Id. 142159244, ou seja, quando já transcorridos quase 10 (dez) anos do trânsito em julgado.

Quando o Código de Processo Civil afirma ser possível a oposição de Embargos de Declaração em razão de contradição, está a dizer que a contradição é aquela que ocorre na própria decisão embargada, ou seja, é uma contradição interna.

Não se admite a comparação com outros julgados e outros casos, ainda que a situação jurídica seja a mesma.

Logo, eventual
error in judicando
não pode ser objeto de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual error in judicando. Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com tal fundamento. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (TJ/MT - N.U 0003405-48.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – EMBARGOS REJEITADOS. 1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. 2 - Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 3 - Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. (TJ/MT - N.U 1017519-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

No caso em tela, não há qualquer omissão ou contradição interna, pois o questionamento da Embargante foi expressamente e amplamente decidida por este Colegiado.

De igual forma, o prequestionamento para fins recursais excepcionais, não merece prosperar.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

O que os Embargantes pretendem, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO ambos os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023